Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743325-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SOMPO SEGUROS S/A em face da sentença que nos autos da ação regressiva, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília (DF), 21 de julho de 2022. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator